Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PERICIA DESIGNADA DE OFICIO. HONORÁRIOS DO PERITO. RATEIO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade pela remuneração dos assistentes técnicos é de cada uma das partes e os honorários do perito são de responsabilidade de quem requereu a prova. No caso dos autos, a prova foi determinada de ofício, razão pela qual, os honorários devem ser rateados.
2. Inaplicável ao caso as disposições do art. 91 e seus parágrafos do CPC porquanto referem-se às despesas dos atos “praticados a requerimento” da Fazenda Pública. De igual incabível a incidência da Portaria Conjunta no 101/2016 a qual versa sobre o pagamento dos honorários nos processos em que a parte que deveria arcar com a despesa é beneficiária da gratuidade de justiça, hipótese díspar da constatada nos autos de origem.
3. Conforme enunciado da Súmula 232, do STJ, a Fazenda Pública participa da antecipação do pagamento dos honorários periciais
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.